Tribunal: TJMT
Processo: 1028110-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028110-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (PACIENTE), JUIZO DO NIPO FORUM DE CUIABA MT (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (INTERESSADO), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (INTERESSADO), MICHEL HENRIQUE PRESTES - CPF: 061.369.551-80 (INTERESSADO), LUCAS VICTOR DOS RESES SOUZA - CPF: 002.138.581-50 (INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE BARROS MARTINS FILHO - CPF: 061.662.981-88 (INTERESSADO), RENATO RUFINO DA SILVA - CPF: 363.514.138-00 (INTERESSADO), JOAO PAULO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 059.936.201-45 (INTERESSADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (INTERESSADO), JOCICLEITON SILVA DE CARVALHO - CPF: 029.659.771-63 (INTERESSADO), LETICIA NATALIA DA COSTA SANTOS - CPF: 086.036.891-21 (INTERESSADO), LEONARDO MENDES DA SILVA - CPF: 061.024.821-90 (INTERESSADO), ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.912.271-77 (INTERESSADO), JORDIVAN LOPES DE SOUZA - CPF: 060.168.601-23 (INTERESSADO), ELINEI COSTA DA SILVA - CPF: 042.938.911-61 (INTERESSADO), CHARLES ELTON SANTOS CAMPOS - CPF: 702.127.131-08 (INTERESSADO), LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.450.481-02 (INTERESSADO), CHRISTIAN VINICIOS SOUZA SILVA - CPF: 071.274.171-21 (INTERESSADO), ADRIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.437.791-03 (INTERESSADO), LUCAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 068.118.951-79 (INTERESSADO), ELIANDRO PIRES BORGES - CPF: 055.898.381-26 (INTERESSADO), WANDERSON DE BRITO GOMES - CPF: 051.357.861-71 (INTERESSADO), FERNANDO SILVA NOGUEIRA - CPF: 704.996.131-04 (INTERESSADO), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (INTERESSADO), PATRICIA FERREIRA MOTA - CPF: 022.210.171-70 (INTERESSADO), VERONICA RABELO - CPF: 062.035.631-61 (INTERESSADO), ANDERSON SAMUEL DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.072.151-09 (INTERESSADO), MANIZ LUCENA MEIRELES - CPF: 018.922.443-65 (INTERESSADO), MARCOS GABRIEL LINHARES BATISTA - CPF: 103.239.354-86 (INTERESSADO), ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 004.000.431-73 (INTERESSADO), APARECIDA FERREIRA BARBOSA - CPF: 026.854.991-56 (INTERESSADO), ANA KAROLINY DA SILVA - CPF: 061.445.221-07 (INTERESSADO), KAMILLA RENATA PAZ BUENO - CPF: 025.509.161-31 (INTERESSADO), JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (INTERESSADO), THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 038.558.141-63 (INTERESSADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (INTERESSADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (INTERESSADO), MICKAEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 059.111.791-64 (INTERESSADO), ROSANGELA DE JESUS - CPF: 958.748.281-68 (INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS - CPF: 060.362.841-95 (INTERESSADO), KAMILA STEFANY DE CASTRO - CPF: 060.441.671-78 (INTERESSADO), RAFAEL BARRETO DA SILVA - CPF: 062.118.091-23 (INTERESSADO), LUIZA VIEIRA DA COSTA - CPF: 055.270.011-84 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO IMPETRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADAS – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Se a tese de incompetência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito não foi apreciada pela autoridade impetrada, resta inviabilizado o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição e suprimir indevidamente a instância primeva.

Constatando-se que a decisão recorrida não demonstrou a imprescindibilidade das medidas cautelares aplicadas ao paciente, é o caso de revogá-las.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, que determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente
Ary da Costa Campos
, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O impetrante aduz, em síntese, que a decisão proferida pela autoridade coatora é nula de pleno direito, uma vez que a competência para processo e julgamento de crimes eleitorais e crimes comuns conexos é da Justiça Eleitoral.

Afirma que há constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, pois a decisão atacada não aponta motivação idônea para a aplicação das cautelares, bem como de que inexistem fatos novos e contemporâneos que as justifiquem.

Acrescenta que o
fumus commissi delicti
não restou caracterizado, bem como que as medidas são inadequadas ao paciente, pois não há qualquer diligência policial realizada em seu desfavor, o que também corrobora a ausência de fundamentação idônea da decisão.

Pugna, liminarmente, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, determinando-se o seu encaminhamento à Polícia Federal, bem como para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas ao paciente. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 243639686).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão monocrática de id. 244292188.

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 244532669).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 246474697, opinou pela concessão parcial da ordem, tão somente a fim de revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da suposta incompetência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito, bem como alega que a decisão recorrida não apontou motivação idônea para justificar a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão que foram impostas ao paciente.

Forte em tais assertivas, requer seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito, bem como o seu encaminhamento à Polícia Federal. Subsidiariamente, pugna pela revogação das medidas cautelares diversas da prisão, sob a alegação de que a fixação delas carece de motivação idônea.

A ordem merece ser parcialmente acolhida
.

Em relação à alegada incompetência da Justiça Comum para processar e julgar fatos relacionados a crimes eleitorais e crimes conexos à essas infrações, o entendimento pacífico nos tribunais superiores e, inclusive, o deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que não se conhece da impetração do
writ
quando o pedido nela formulado ainda não foi submetido à apreciação do juízo singular, sob pena de violação do princípio do juiz natural e, consequente, supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPÓSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DEFENSIVA QUE CONFIGURA NÍTIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, QUE OBSTA A ANÁLISE,
AINDA QUE SE TRATE DE NULIDADE ABSOLUTA
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - De início, cumpre ressaltar a incompetência deste Sodalício para apreciação deste writ, que faz as vezes de revisão criminal, que deveria ser primeiramente intentada perante a Corte de origem, notadamente diante das alegações defensivas de nulidade, uma vez que a este Sodalício cumpre julgar as revisões criminais de seus próprios julgados, na forma do art. 105, inc. I, e, da Carta Política. Precedentes. III - No que tange ao suposto constrangimento ilegal sustentado, da nulidade por falta de intimação, concluiu-se que tal questão não foi analisada pelo Tribunal de origem no acórdão da apelação, assim como não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação, o que inviabiliza a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.. IV -
Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que,
mesmo eventual nulidade absoluta
, não pode ser declarada em supressão de instância. Agravo regimental desprovido
.”
(STJ - AgRg no HC: 702124 SC 2021/0341758-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO (ART. 213, §1o, DO CÓDIGO PENAL) – REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADA – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA.
A matéria que não é submetida ao conhecimento da autoridade apontada como coatora não deve ser apreciada, sob pena de ocorrer supressão de instância
.”
(N.U 1012580-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA – OPERAÇÃO EASY MONEY – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – OBTENÇÃO DE GANHOS ILÍCITOS, POR MEIO DE PROCESSOS FRAUDULENTOS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – 75.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELO GOLPES

E EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (R$ 39.749.700,00) – REFLEXOS À ORDEM ECONÔMICA – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DELITO PERMANENTE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – INVIABILIDADE – DISTINGUISHING – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENCAIXA NOS PARÂMETROS DO PRECEDENTE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...)
Quanto a alegação de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, verifica-se que o pedido sequer fora levantado perante o Juízo singular, motivo pelo qual eventual análise nesta instância configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
(...)”
(N.U 1018088-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

(destaquei)

“HABEAS CORPUS – ART. 309 DO CTB – TRAMITAÇÃO INICIAL DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM – APLICABILIDADE DO PREVISTO NO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95 –
SUSTENTADA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – TESE DEFENSIVA NÃO ARGUIDA E NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– MANDAMUS NÃO CONHECIDO.

Inviável a manifestação deste sodalício acerca de pleito não arguido e não debatido no feito de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.”
(N.U 0033130-42.2016.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 11/05/2016) (destaquei)

Na hipótese vertente, da acurada análise do processo originário, verifica-se que a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeira instância, de modo que não cabe a esta Corte pronunciar-se sobre o assunto, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, se a tese de incompetência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito não foi apreciada pela autoridade impetrada, resta inviabilizado o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição e suprimir indevidamente a instância primeva.

No que tange ao pleito subsidiário, de revogação das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente, tenho que merece acolhida.

É que a
imposição de cautelares diversas da prisão ao investigado é medida cautelar de natureza extraordinária, somente passível de aplicação quando balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se imprescindível em situações de risco processual que autorizem sua imposição antes da decisão judicial definitiva, logo, de fundamental importância que venham alicerçadas em decisões devidamente individualizadas e particularizadas em relação a cada acusado.

No caso em apreço, embora a autoridade coatora tenha, de modo zeloso, discorrido sobre todo o contexto fático envolvendo os indícios de existência de complexa organização criminosa, denota-se que, a rigor, deixou de apontar uma motivação específica e concreta que englobasse fatos novos ou contemporâneos capazes de se amoldar às hipóteses excepcionais de imposição das cautelares, não havendo individualização específica com relação ao paciente.

Nessas hipóteses, nas quais a decisão de imposição das cautelares diversas da prisão vem desacompanhada de efetiva demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade das medidas para o regular desenvolvimento da persecução penal, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido da configuração de constrangimento ilegal e, por consequência, da concessão da ordem, vejamos,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, EM CONCURSO MATERIAL – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO NOTURNO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (MONITORAMENTO ELETRÔNICO, RECOLHIMENTO NOTURNO, PROIBIÇÃO DE COMUNICAR-SE COM PESSOA DETERMINADA E PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA) – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CODENUNCIADO – HC 1021858-24.2022.8.11.0000 – SIMILITUDE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ART. 580, CPP – PERTINÊNCIA DA REVOGAÇÃO DESTAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO HC 1021858-24.2022.8.11.0000.
Se não demonstrada a necessidade/proporcionalidade do monitoramento eletrônico e recolhimento noturno, a revogação das referidas cautelares afigura-se pertinente, sobretudo ao considerar as peculiaridades do caso.
Havendo similitude de situação fático-processual em relação a codenunciado beneficiado com revogação de medidas cautelares, tal benefício deve ser estendido ao paciente, nos termos do artigo 580 do Código Processual Penal
.” (N.U 1023544-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) (destaquei)

Desse modo, constatando-se que a decisão recorrida não demonstrou a imprescindibilidade das medidas cautelares aplicadas ao paciente, é o caso de se confirmar a liminar deferida, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
não conhecer
a impetração no que tange à alegação de incompetência da Justiça Comum para processamento e julgamento da ação e para
revogar as medidas cautelares
diversas da prisão aplicadas ao paciente sem a necessária fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024